Tribunal: TJBA
Processo: 0307229-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307229-03.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DEBORA TATIANA CAVALCANTE FERREIRA SANTANA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por Erivaldo José da Silva Júnior e Edinalva de Assis Silva, condenando o ente público ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo da Secretaria de Saúde do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença atende aos requisitos do art. 489, do CPC e não viola o art. 93, IX, da CF/1988, pois explicita adequadamente os fundamentos que embasam a condenação, permitindo o controle recursal.

4. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da CF/88 e no art. 43, do CC, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo experimentado.

5. Os autores comprovam os danos materiais mediante registro de acidente, boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos e notas fiscais que demonstram o prejuízo e os valores necessários ao reparo do veículo.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, com sofrimento anormal e impacto relevante na esfera íntima da vítima, o que não se verifica na espécie, pois o acidente não gerou lesão física e os prejuízos foram exclusivamente patrimoniais.

7. A necessidade de judicialização da demanda e a ausência de resposta administrativa, por si sós, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença é válida quando expõe fundamentos suficientes para permitir a compreensão e o controle recursal, ainda que de forma concisa.

2. O Estado responde objetivamente pelos danos materiais devidamente comprovados decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo oficial.

3. A reparação por dano moral exige demonstração de abalo anormal aos direitos da personalidade, não configurado quando o prejuízo é exclusivamente patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.007, § 1º; CC, arts. 43, 186, 187, 398 e 927, parágrafo único; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0307229-03.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelados
ERIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e OUTRO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator